Tribunal: STF
Processo: ADI 7486
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradora-Geral da República, contra o art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, ambas do Estado do Pará, o qual limita o ingresso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do referido ente da federação.



    Eis o teor do preceito legal impugnado:



    “Lei nº 6.626 do Estado do Pará



    Art. 37-A. O número de vagas ofertadas nos concursos para ingresso na Corporação será definida em edital, observado o quantitativo legal e a disponibilidade orçamentária.



    § 1º As vagas de que trata o caput deste artigo serão definidas com percentagens para os sexos masculino e feminino, conforme a necessidade da administração policial-militar”.



    Alega o requerente violação do art. 3ª, inciso IV (direito à não discriminação em razão do sexo); do art. 5º, caput e inciso I (princípio da isonomia e da igualdade entre homens e mulheres); do art. 7º, inciso XX (direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos); do art. 7º, inciso XXX; do art. 37, incisos I e II, e do art. 39, § 3º (direito de acesso a cargos públicos e proibição de discriminação em razão do sexo quando da respetiva admissão), todos da Constituição Federal.



    Argumenta que a norma impugnada, 



    “a pretexto de atender as necessidades da corporação, permite que ato discricionário e arbitrário exclua as mulheres da totalidade e/ou de grande parte dos cargos públicos da Polícia Militar do Estado do Pará, embasando discriminação em razão do sexo incompatível com a Constituição Federal”.



    Sustenta, ainda, que a única hipótese constitucionalmente válida de concessão de tratamento diferenciado em concursos públicos 



    “dá-se na implementação de políticas de ação afirmativa direcionadas a facilitar e a promover a ampliação do ingresso de parcela histórica ou socialmente discriminada, como já ocorre na realização de testes físicos em certames militares - em que são adotados critérios menos gravosos para as candidatas do sexo feminino em comparação com os do sexo masculino - , bem como na concessão de tratamento favorecido às pessoas com deficiência (reserva de vagas previsto no art. 37, VIII, da CF) e à população negra (reserva de vagas constante da Lei 12.990/2014)”.



    Defende que se as mulheres são consideradas aptas para exercer os referidos cargos, “não é plausível estabelecer limites ou restrições ao exercício desse direito fundamental, sob pena de configurar manifesto tratamento discriminatório e preconceituoso”.



    Alega o requerente, por fim, haver urgência na obtenção do provimento jurisdicional tendo em vista a “possibilidade real de prejuízos a pessoas por norma que, a priori, direciona-se exatamente a proteger e concretizar seus direitos”, afirmando que há concursos públicos em curso para ingresso nos cursos de formação de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado do Pará, 



    “cujos editais, publicados em 20/9/23, destinaram, com base na norma impugnada, respectivamente, 800 (oitocentas) vagas para candidatas do sexo feminino do montante total de 4.000 (quatro mil) vagas disponibilizadas para praças, e 80 (oitenta) vagas para mulheres do montante total de 400 (quatrocentas) ocupações disponíveis para oficiais, o que representa, em ambas as hipóteses, reserva de apenas 20% das ocupações para mulheres e de 80% para candidatos homens.



    Importa acrescentar que as provas objetivas dos concursos estão marcadas para ser realizadas em datas próximas, nos dias 10/12/23 para oficiais e 17/12/23, para praças, de acordo com os cronogramas constantes dos editais dos certames.”



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar a fim de:



    “(i) suspender a aplicação das provas objetivas dos concursos públicos para ingresso nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, inaugurados pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023 e pelo Edital nº 1 – PMPACFO/PM, ambos de 20.9.2023, tendo em vista a iminência de aplicação das referidas provas, agendadas nos cronogramas dos concursos para os dias 10.12.2023 e 17.12.2023, até o efetivo julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até que sejam divulgados novos editais dos mesmos certames em que se assegure a candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens; 



    (ii) suspender os efeitos das expressões “com percentagens” e “conforme a necessidade da administração policial-militar” constantes do art. 37-A, § 1º, da Lei 6.626/2004, incluído pela Lei 8.342/2016, ambas do Estado do Pará; 



    (iii) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes do art. 37-A, § 1º, da Lei 6.626/2004, incluído pela Lei 8.342/2016, ambas do Estado do Pará, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e 



    (iv) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes do art. 37-A, § 1º, da Lei 6.626/2004, incluído pela Lei 8.342/2016, ambas do Estado do Pará, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens”.



    No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para 



    “(i) declarar a inconstitucionalidade, com redução do texto, das expressões “com percentagens” e “conforme a necessidade da administração policial-militar” constantes do art. 37-A, § 1º, da Lei 6.626/2004, incluído pela Lei 8.342/2016, ambas do Estado do Pará;



    (ii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 37-A, § 1º, da Lei 6.626/2004, incluído pela Lei 8.342/2016, ambas do Estado do Pará, que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e 



    (iii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 37-A, § 1º, da Lei 6.626/2004, incluído pela Lei 8.342/2016, ambas do Estado do Pará, que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens”.



    Foi adotado o rito do art. 10 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, solicitando-se informações às autoridades requeridas, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, nos prazos legais.



    Em suas informações, o Governador do Estado (e-doc 17) defende que “a lei de ingresso da Polícia Militar paraense, em conformidade com as exceções expressamente previstas na Constituição Federal, estabeleceu mecanismo de ponderação que deve ser usado com razoabilidade e motivadamente pela Administração Pública, mecanismo que, ao contrário de ferir a igualdade de gênero, na verdade a promove e a incentiva, assim permitindo tratamento isonômico entre os candidatos, levando em consideração as especificidades das atividades militares”.



    Aduz que a norma estadual ora em análise é constitucional e que “inconstitucionalidade haveria se a lei tivesse previsto um percentual fixo de ingresso de mulheres na corporação, sem levar em consideração os números dos quadros de policiais ativos e as necessidades de serviço, que se alteram diuturnamente”. 



    Defende que, na verdade, o autor se insurge contra o percentual definido nos editais de convocação para o concurso público, o que representaria inconstitucionalidade reflexa.



    Afirma, ainda, que a concessão da medida cautelar acarretaria risco inverso à segurança pública do Estado, uma vez que o Estado do Pará sediará evento internacional em novembro de 2025 (COP 30) e que a suspensão dos certames que se encontram em andamento comprometerá a necessidade formação e qualificação de contingente policial satisfatório, em tempo hábil, para fazer frente às necessidades de segurança pública relacionadas com a grandiosidade do evento.



    Por fim, postula que, caso a ação seja julgada procedente ao final, sejam modulados os seus efeitos para que somente se produzam para o futuro, a fim de que o Estado do Pará possa ajustar os termos de sua legislação e, principalmente, concluir o certame em andamento.



    A Assembleia Legislativa, por sua vez (e-doc 19), sustenta que o parágrafo primeiro do artigo 37-A da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, é constitucional, haja vista que “a lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, com fulcro no art. 39, § 3º, da Carta Magna Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/1998”. 



    Quanto ao mais, repisa os argumentos expendidos pelo Governador. 



    A Advocacia-Geral da União opina pelo deferimento da medida cautelar pelos fundamentamentos bem sintetizados na ementa a seguir colacionada:



    Artigo 37-A, § 1°, da Lei nº 6.626/2004, incluído pela Lei n° 8.342/2016, ambas do Estado do Pará. Limitac¸ão de percentual para admissão de mulheres nos quadros da Poli´cia Militar do Estado do Pará. Presença de fumus boni iuris e de periculum in mora. Ause^ncia de fundamentac¸ão apta a legitimar o discrímen. Inobserva^ncia da igualdade substantiva. Ofensa aos artigos 5º, caput e inciso I; 7º, inciso XXX; e 39, § 3º, todos da Constituic¸a~o. A missão da Polícia Militar do Pará de promover a seguranc¸a e o bem-estar social por meio da prevenc¸ão e repressão imediata da criminalidade e da viole^ncia, baseando-se nos direitos humanos, coaduna-se com o ingresso de mulheres na corporac¸ão sem qualquer limitac¸ão de a´rea de atuac¸ão, configurando-se um reforc¸o importante ao combate à viole^ncia, especialmente viole^ncia de ge^nero. Manifestação pelo deferimento do pedido de medida cautelar formulado pela requerente.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República reitera os fundamentos na aduzidos na peça inaugural.



    É o relatório.



    Decido.



    Estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar.



    Com efeito, no que diz respeito ao fumus boni iuris importa, preliminarmente, afastar o argumento de que a questão trazida a debate controverte acerca de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    Para tanto, parte-se da premissa de que a ofensa seria indireta ou reflexa porque a lei não estabelece ela mesma um quantitativo diferenciado para que homens e mulheres acessem os cargos públicos, mas sim o edital de convocação para o certame público, ato infralegal que apenas dá aplicação à lei impugnada.



    No entanto, o objeto da ação é propriamente a discussão relativa à possibilidade ou não de a lei permitir que o administrador, a seu critério, venha a estabelecer, em edital de concurso público, percentual diferenciado para acesso em razão do sexo, ou seja, discute-se a própria autorização legislativa para que a Administração estabeleça um dado percentual a ser preenchido por cada sexo, o que no meu entender já viola o texto constitucional, como se mostrará de forma pormenorizada a seguir, motivo pelo qual não se está a tratar de ofensa reflexa.



    Nada há de reflexa na ofensa que a norma estadual ora em análise projeta sobre a cláusula geral da igualdade a qual, consoante já assentei em outras ocasiões foi expressa em todas as Constituições brasileiras. 



    Com efeito, o art. 179, inciso XIII, da Constituição de 1824 previa que “[a] lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um”. 



    A Constituição de 1891, com a redação dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, preocupava-se com a igualdade formal entre as pessoas, a fim de impedir que se fizessem distinções em função das posses ou de títulos nobiliárquicos ou de nascimento, estabelecendo o seguinte: “[t]odos são iguaes perante a lei. A República não admitte privilegios de nascimento, desconhece foros de nobreza, e extingue as ordens honorificas existentes e todas as suas prerogativas e regalias, bem como os titulos nobiliarchicos e de conselho” (art. 72, § 2º). 



    Somente com a Constituição brasileira de 1934 é que, pela primeira vez, ressaltou-se o tratamento igualitário entre o homem e a mulher, quando, de forma exemplificativa, retratou a Constituição a obrigação da lei de garantir esse tratamento isonômico: “[t]odos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas” (art. 113, ‘1’). 



    Os aspectos elucidativo e ilustrativo desse texto foram retomados, inclusive no que tange ao tratamento isonômico quanto ao gênero, no art. 153, § 1º, da Emenda Constitucional nº 1 de 1969, a qual modificou o texto da Constituição Federal de 1967.



    A Constituição Federal de 1988 também consagra, em mais de um dispositivo, essa cláusula geral (art. 3º, incisos III e IV1; art. 5º, caput, e inciso I2; art. 7º, inciso XXX3, dentre outros), que passa a ser interpretada, paralelamente à evolução da hermenêutica constitucional, não apenas sob o prisma da igualdade formal, ou seja, a igualdade na lei, mas, sobretudo, da igualdade material ou substancial. 



    Nos dizeres do Ministro Celso de Mello:



    “(...) o princípio da isonomia - cuja observância vincula todas as manifestações do Poder Público - deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios, sob duplo aspecto: a) o da igualdade na lei e b) o da igualdade perante a lei. 



    A igualdade na lei - que opera numa fase de generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao legislador, que, no processo de formação do ato legislativo, nele não poderá incluir fatores de discriminação responsáveis pela ruptura da ordem isonômica (...) A igualdade perante a lei, de outro lado, pressupondo lei já elaborada traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-las a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório” (AI nº 360.461-AgR, Segunda Turma, DJ de 28/3/2008) 



    Dito de outra forma, a ordem constitucional vigente não se conforma com a previsão de tratamento igualitário previsto abstratamente na norma, mas impõe um dever aos poderes públicos, em todas as esferas, para que atuem positivamente com o objetivo de suplantar as causas que acarretam distorções no exercício e na efetividade de direitos.



    Trazendo à lume, especificamente, o objeto impugnado nesta ação, entendo que a autorização a que se diferencie o número de vagas a serem preenchidas através de concurso público em razão do sexo já esbarra na vedação ao tratamento anti-isonômico na própria lei, ou seja, independentemente de como o administrador venha a aplicá-la, a ideia contida na norma já ofende os valores consagrados na Constituição, uma vez que o critério legal elencado vai na contramão do princípio da igualdade tal como preconizado pelo texto constitucional.



    Relativamente ao tratamento discriminatório em razão do sexo, temos que a Constituição Federal de 1988 explicitou, em três mandamentos, a necessária garantia da igualdade, sob seus diversos aspectos. 



    Assim, ela i) fixou a cláusula geral de igualdade, prescrevendo, em seu art. 5º, caput, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)”; ii) estabeleceu uma cláusula específica de igualdade de gênero, declarando que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (art. 5º, inciso I); e iii) ao mesmo tempo, deixou excepcionada a possibilidade de tratamento diferenciado, por opção do constituinte, na parte final desse dispositivo, salientando que isso se dará “nos termos [da] Constituição”.



    Destarte, interpretando-se em conjunto os citados dispositivos, depreende-se que a única discriminação admissível perante o texto constitucional é aquela realizada para promover a igualdade substancial, tendo em vista os fundamentos e valores elencados pela Lei Maior.



    No que diz respeito à interpretação e aplicação do princípio da igualdade, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello que a lei, para exercer seu mister de bem regular a vida em sociedade, estabelece, necessariamente, diferenciações entre pessoas e situações, não sendo tais diferenciações violadoras, a priori, do princípio da igualdade, devendo o legislador buscar elencar critérios legítimos de desequiparação. 



    Segundo o autor, 



    “(...) o reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem quebra da isonomia se divide em três questões: 



    A) A primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; 



    B) A segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado.



    C) A terceira atina à consonância desta correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicizados. 



    Esclarecendo melhor: tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação ou fundamento racional abstratamente existente é ‘in concreto’, afinado com os valores prestigiados no sistema normativo constitucional. A dizer: se guarda ou não harmonia com eles.



    Em suma: importa que exista mais que uma correlação lógica abstrata entre o fator diferencial e a diferenciação consequente. Exige-se, ainda, haja vista uma correlação lógica concreta, ou seja, aferida em função dos interesses abrigados no direito positivo constitucional. E isto se traduz na consonância ou dissonância dela com as finalidades reconhecidas como valiosas na Constituição. 



    Só a conjunção dos três aspectos é que permite análise correta do problema. Isto é: a hostilidade ao preceito isonômico pode residir em quaisquer deles. Não basta, pois, reconhecer-se que uma regra de Direito é ajustada ao princípio da igualdade no pertinente ao primeiro aspecto. Cumpre que o seja, também, com relação ao segundo e ao terceiro. É claro que a ofensa a requisitos do primeiro é suficiente para desqualificá-la. O mesmo, eventualmente, sucederá por desatenção a exigências dos demais, porém quer-se deixar bem explícita a necessidade de que a norma jurídica observe cumulativamente os reclamos provenientes de todos os aspectos mencionados para ser inobjetável em face do princípio isonômico” (O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 21-22).



    A lei do Estado do Pará aqui impugnada não subsiste a qualquer um desses critérios.



    Com efeito, relativamente ao critério utilizado pela norma como discrímen para que o Administrador estabeleça as vagas a serem preenchidas nos concursos de ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, qual seja o sexo dos candidatos, é certo que ele se contrapõe às previsões constitucionais que vedam, em um primeiro momento, a criação de preferências tendo por base esse fator distintivo.



    Especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe, no inciso XXX do art. 7º, a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão ao serviço público por também expressa disposição constitucional (Art. 39, § 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir).



    Conquanto o texto constitucional admita que sejam erigidos requisitos diferenciados de admissão, essa permissão somente se dá na exata medida das exigências relacionadas à natureza do cargo e, em uma interpretação sistemática da CF/88, desde que não ofendidos outros preceitos fundamentais.



    Assim, ainda que a Constituição admitisse a diferenciação para ingresso no serviço público tão somente em função do sexo do candidato, caberia ao Estado do Pará explicitar porque e de que modo homens e mulheres são aproveitados diferentemente nas atividades da Corporação.



    Não há, contudo, qualquer dado ou informação trazida aos autos no sentido da diferença de aptidão entre uns e outros para o exercício da atividade policial, sendo certo que, em se tratando de uma situação cuja defesa interessa ao Estado, caberia a ele o ônus argumentativo de demonstrar a adequação na escolha do fator de desequiparação.



    Tampouco há justificativa racional para a escolha do critério.



    Com efeito, levando-se em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho, a lei, ao permitir que as mulheres não disputem 100% das vagas disponíveis, como sói ocorrer em qualquer certame público, ao invés de promover a superação desse contexto, pode promovê-lo.



    A Constituição Federal não pode ser interpretada como a consentir que, ao se estabelecer requisitos de admissão para ingresso no serviço público, possa o legislador ou o administrador, agravar a marginalização de uma categoria que ela mesma buscou dignificar.



    À luz da jurisprudência desta Corte, evidencia-se ser possível o estabelecimento de diferenciações entre indivíduos quando elas vão ao encontro dos valores consagrados na Constituição, quando guardam adequação com o intuito que buscam promover e proporcionalidade em relação aos demais comandos constitucionais, sempre tendo como norte o fortalecimento da igualdade substancial.



    O discrímen, assim, para que seja considerado legítimo, deve fortalecer o princípio da isonomia e nunca marginalizar as parcelas da população que foram mais prejudicadas no processo de formação do tecido social.



    A Constituição Federal não poderia ter sido mais clara quanto à necessidade de os poderes públicos atuarem no sentido de reduzir a desigualdade entre homens e mulheres, especialmente no que diz respeito às relações de trabalho, quando preconizou ser direito dos trabalhadores a proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei (art. 7º, XX), preceito que também se estende às servidoras públicas por força do já citado art. 39, § 3º, da CF/88.



    Conforme assentou esta Corte no julgamento da ADPF nº 186, em que se discutiu a constitucionalidade da ação afirmativa de cotas,



    “(...) para possibilitar que a igualdade material entre as pessoas seja levada a efeito, o Estado pode lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/2014).



    Nesse contexto, verifica-se que a medida ora analisada não tem a finalidade de promover a igualdade substancial, ou seja, não está voltada à mitigação de uma discriminação ou de uma desigualdade existente na sociedade. 



    De fato, não busca suplantar uma desvantagem, mas a aprofunda. 



    Ademais, garantir que as mulheres concorram por 100% das vagas de modo algum subtrai dos candidatos do sexo masculino qualquer direito, posto que todos estarão concorrendo por todas as vagas disponíveis, cabendo às etapas do certame fazerem a devida seleção dos candidatos mais aptos, independentemente do sexo.



    E, por fim, o critério também esbarra na questão valorativa, pois vai na contramão não apenas dos objetivos da República Federativa do Brasil assinalados na Constituição Federal, como já demonstrado, mas também contraria os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.



    Com efeito, preceitua a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002 o que segue:



    Artigo 7º. Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, em particular, garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a:        



    (...)        



    b) Participar na formulação de políticas governamentais e na execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos governamentais;



    De teor similar é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, promulgada pelo Decreto nº 1.973/1996 que assim dispõe:



    Artigo 4º. Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagrados em todos os instrumentos regionais e internacionais relativos aos direitos humanos. Estes direitos abrangem, entre outros:



    (...)



    f) direito a igual proteção perante a lei e da lei;



    (...)



    j) direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a participar nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões.



    É inegável, portanto, que o Estado brasileiro não precisa apenas se abster de criar embaraços aos direitos das mulheres, mas deve atuar no sentido de sua efetiva realização.



    É dizer, o tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo e tem a finalidade de colocar os indivíduos eventualmente em desvantagem no mesmo patamar que os demais, a fim de promover os relevantes valores consagrados no texto constitucional.



    Nessa toada, cito a lição de André Ramos Tavares no sentido de que “o elemento discriminador erigido como causa da desequiparação deve estar predisposto ao alcance de uma finalidade. Esta, por sua vez, deve corresponder exatamente a algum objetivo encampado pelo Direito, seja expressa, seja implicitamente” (Curso de Direito Constitucional, 20ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 475, 2022).



    Por fim, o ato normativo em análise também é incompatível com o princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos por aqueles que preencham as exigências de ingresso.



    O inciso I do art. 37 da Constituição Cidadã explicita esse princípio ao apregoar que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.



    A expressão “na forma da lei”, no entanto, precisa ser compreendida como sendo a previsão dos requisitos legitimamente estabelecidos pelos legislador, à luz do arcabouço constitucional.



    Nos dizeres no Min. Luiz Fux, Relator do RE nº 898.450, em que se discutiu acerca da proibição de acesso a cargo público em virtude de o candidato possuir tatuagem: 



    “(...) da mera previsão legal do requisito criado pelo Estado, não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras arbitrárias para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. Assim, são inadmissíveis, porquanto inconstitucionais, restrições ofensivas aos direitos fundamentais, à proporcionalidade ou que se revelem descabidas para o pleno exercício da função pública objeto do certame” (Tribunal Pleno, DJe de 31/5/2017).



    A esse respeito, consoante apregoa Bernado Gonçalves em seu Curso de Direito Constitucional “o STF compreende o concurso público como mecanismo que proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, não admitindo discrímen que, ao invés de fomentar a igualdade de acesso aos cargos e empregos públicos, amplia a desigualdade entre os possíveis candidatos” (15ª ed, São Paulo: Juspodium, p. 397, 2023).



    Com efeito, é certo que este Tribunal tem o concurso público como mecanismo que, por excelência, proporciona a realização concreta dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, motivo pelo qual, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de normas que veiculavam quebra da igualdade entre os candidatos. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



    “O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. Doutrina” (ADI nº 2.364/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/3/19). 



    “Os dispositivos impugnados encerram tratamento diferenciado que se distancia dos objetivos da exigência